Tribunal: TJDFT
Processo: 0701576-91.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701576-91.2019.8.07.0020 RECORRENTES: INPAR EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO VIVE LA VIE SPE 34 LTDA , JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VIVE LA VIE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINARES. DIALETICIDADE. DECADÊNCIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. CONDOMÍNIO. CONSTRUTORA. RELAÇÃO JURÍDICA. CONSUMIDOR. EDIFÍCIO. CONSTRUÇÃO. VÍCIOS. LAUDO PERICIAL. CONSTATAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. RÉU. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. AUSÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. 1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada. 2. A relação jurídica entre o condomínio e a construtora é regida prioritariamente pela legislação consumerista, pois identificadas as figuras dos arts. 2o e 3o do referido diploma. Precedente TJDFT. 3. O prazo decadencial deve ser contado a partir da ciência inequívoca sobre os vícios de construção do prédio. 4. Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu fazer provas da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado pelo autor (CPC, art. 373, I e II). 5. As anomalias endógenas constatadas no laudo pericial devem ser reparadas pelas construtoras, pois decorrem de vícios no processo de edificação. 6. Não caracteriza sucumbência mínima quando a parte decai em metade dos pedidos. 7. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso. 8. Recursos conhecidos e não providos. Preliminares rejeitadas. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 618, parágrafo único, do Código Civil, asseverando que houve exaurimento do prazo decadencial previsto no aludido dispositivo legal. Afirmam que o prazo decadencial deve ser contado da data do defeito construtivo registrado em parecer técnico (2013), e não da entrega de laudo pericial em juízo (2019); c) artigos 20 do Decreto-Lei 4.657/1942 e 8o do CPC, porquanto, segundo alega, a obrigação imposta não atende ao princípio da proporcionalidade. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. De igual forma, não merece trânsito o especial, quanto à apontada violação ao artigo 618, parágrafo único, do CC, seja porque o acórdão recorrido encontra amparo no entendimento jurisprudencial da Corte Superior (incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ), seja porque a apreciação da tese recursal demanda o reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Confira-se, a propósito: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM DESFAZIMENTO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. INOCORRÊNCIA. DECISÃO CLARA E SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. PRETENSÃO DE EFEITO INFRINGENTE. ART. 445, § 1o, DO CC/02. VÍCIO REDIBITÓRIO. PRAZO DECADENCIAL. UM ANO APÓS CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO VÍCIO OCULTO. TRIBUNAL LOCAL QUE AFASTOU A DECADÊNCIA COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. REFORMA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ, POR AMBAS AS ALÍNEAS DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Tendo o Tribunal estadual apresentado fundamentação apta, clara e suficiente para dirimir a controvérsia, não há falar em omissão e/ou falta de fundamentação no acórdão. 3. Esta Corte possui a orientação de que o termo inicial do prazo decadencial, no caso de vício oculto, é a data em que o consumidor toma ciência do vício. No caso, o Tribunal estadual, com base nos fatos da causa, concluiu que não se operou a decadência. A reforma de tal entendimento encontra óbice no enunciado da Súmula no 7 do STJ. Precedente. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (grifei) (AgInt no REsp n. 1.980.410/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022). De semelhante teor, a decisão proferida no AREsp 801.644, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 17/4/2023. Por fim, não dá azo ao seguimento do recurso a apontada violação aos artigos 20 do Decreto-Lei 4.657/1942 e 8o do CPC. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido quanto à higidez e quanto à proporcionalidade da obrigação imposta às recorrentes é providência que também demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedada pelo já aludido enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012